Tribunal: CARF
Processo: 15922.000005/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2006
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2)
REFISCALIZAÇÃO. AÇÃO FISCAL EM PERÍODO ANTERIORMENTE FISCALIZADO.
A refiscalização é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos já objeto de auditorias-fiscais anteriores. Não implica refiscalização o exame de fatos novos, ainda que relativos a períodos já fiscalizados.
DECADÊNCIA.
No caso tributos sujeitos ao lançamento por homologação e havendo a antecipação do pagamento, o prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A contabilidade e demais documentos e informações fornecidos pelo contribuinte são hábeis para comprovar a ocorrência dos fatos geradores neles registrados.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. EMPRESA NÃO ENQUADRADA COMO MICRO OU PEQUENA.
Independentemente do enquadramento em razão do regime ou porte, são contribuintes da contribuição devida ao Sebrae as empresas sujeitas às contribuições ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ao Serviço Social da Indústria (Sesi) ou ao Serviço Social do Comércio (Sesc),
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
É devida a contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua atividade preponderante.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
É devido, pelos empregadores em geral, o adicional sobre a contribuição previdenciária destinado ao Incra.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4).

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000005/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.449 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
COPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2006
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2)
REFISCALIZAÇÃO. AÇÃO FISCAL EM PERÍODO ANTERIORMENTE
FISCALIZADO.
A refiscalização é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos já objeto
de auditorias-fiscais anteriores. Não implica refiscalização o exame de fatos
novos, ainda que relativos a períodos já fiscalizados.
DECADÊNCIA.
No caso tributos sujeitos ao lançamento por homologação e havendo a
antecipação do pagamento, o prazo decadencial é de cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador.
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A contabilidade e demais documentos e informações fornecidos pelo
contribuinte são hábeis para comprovar a ocorrência dos fatos geradores neles
registrados.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. EMPRESA NÃO ENQUADRADA COMO
MICRO OU PEQUENA.
Independentemente do enquadramento em razão do regime ou porte, são
contribuintes da contribuição devida ao Sebrae as empresas sujeitas às
contribuições ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ao Serviço Social da
Indústria (Sesi) ou ao Serviço Social do Comércio (Sesc),
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
EM
RAZÃO
DO
GRAU
DE
INCIDÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
DECORRENTE
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO.
É devida a contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000005/2008-73
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000005/2008-73

decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de acidentes
do trabalho de sua atividade preponderante.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
É devido, pelos empregadores em geral, o adicional sobre a contribuição
previdenciária destinado ao Incra.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
APLICAÇÃO
LEI
No
8.212/1991,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
449/2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma
das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, afastar as
nulidades e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência das competências até
08/2001 (inclusive) dos levantamentos DAF, FP1, RCI e PF4, e determinar que a multa seja
calculada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000005/2008-73

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias relativas ao período de
01/2001 a 07/2006.
O contribuinte apresentou defesa administrativa (e-fls. 164 a 202) que foi
considerada improcedente (e-fls. 300 a 331).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 336 a 379) em que se arguiu:
a) a nulidade do lançamento relativo ao período de 01/2001 a 02/2004, por já
terem sido objeto de fiscalização prévia, sendo vedada a refiscalização;
b) a decadência dos períodos anteriores a 09/2001;
c) a nulidade do lançamento por falta de comprovação dos fatos geradores;
d) a impossibilidade de adoção da aferição indireta;
e) a possibilidade de apreciação de inconstitucionalidade no âmbito do
contencioso administrativo;
f) a ilegalidade da contribuição ao Sebrae;
g) a ilegalidade da contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho – SAT;
h) a ilegalidade da contribuição ao Incra;
i) a ilegitimidade da multa, e
j) a ilegitimidade da taxa Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, não é possível dele conhecer quanto às questões
de inconstitucionalidade, por força da Súmula Carf no 2. Incluem-se nessas questões as alegações
de bitributação, de reserva de lei complementar para instituição de contribuições e de violação ao
princípio da legalidade estrita em face da atribuição legal para que o Poder Executivo
estabelecesse as alíquotas de SAT. A análise dessas matérias representaria verdadeiro controle de
constitucionalidade, o que é vedado ao julgador administrativo.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000005/2008-73

1
Das preliminares e prejudiciais de mérito
1.1
DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO
O recorrente alegou que estaria na alçada do julgador administrativo afastar
exações que não se conformassem com o texto constitucional. Assim, as normas que
infringissem princípios ou o próprio texto da constituição federal, ao entender do recorrente,
poderiam deixar de ser aplicadas.
Ora, o que o recorrente pretende é exatamente o controle de constitucionalidade
das normas tributárias, o que é vedado na esfera administrativa. Porém, nos termos da Súmula
Carf no 2, carece de razão o recorrente:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
1.2
DA IMPOSSIBILIDADE DE “REFISCALIZAÇÃO” E OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
O contribuinte alegou, em síntese, que não poderia ter sido fiscalizado quanto ao
período de 01/2001 a 02/2004 por já ter sido abrangido por ações fiscais anteriores.
A decisão recorrida assim tratou da matéria (e-fls. 311 e 312):
Não procede a alegação de que a fiscalização da qual resultou lançamento é nula porque
teria atingido período (01/2001 a 02/2004) já fiscalizado pelo INSS e porque teria
resultado no lançamento de créditos já constituídos.
Os lançamentos citados pela Impugnante, todos de pleno conhecimento dela, que
inclusive admite terem sido confirmados em todas as instâncias administrativas, têm as
seguintes características:
1. fiscalização em 2002: período de 01/1998 a 13/2001, que resultou nos seguintes
lançamentos:
• NFLD 35.386.423-4: inclui contribuições sobre a folha de pagamento no período
de 01 a 13 de 1998. O período é anterior ao do presente lançamento; logo, não há
duplicidade entre os dois lançamentos.
• NFLD 35.386.424-2: inclui contribuições sobre a remuneração de segurados
empregados declaradas em GFIP no período de 01/1999 a 13/2001. Não há
lançamento de contribuição sobre a remuneração de segurados empregados
declarada em GFIP no presente lançamento no mesmo período; logo, não há
duplicidade entre os dois lançamentos.
• NFLD 35.386.425-0: inclui contribuições lançadas por responsabilidade solidária.
Não há lançamento de contribuição por responsabilidade solidária no presente
lançamento; logo, não há duplicidade entre os dois lançamentos.
• NFLD 35.386.426-9: inclui contribuições sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais não declarada em GFIP no período de
01/1999 a 12/2000. O período é anterior ao do presente lançamento; logo, não há
duplicidade entre os dois lançamentos.
Houve ainda a lavratura do Auto de Infração 35.386.427-7 pela não inclusão de
segurados em GFIP.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000005/2008-73

2. fiscalização em 2004: período de 01/2002 a 02/2004, que resultou na lavratura
da NFLD 35.654.373-0 e do AI 35.654.374-9 (por erro de preenchimento em
campo na GFIP). Esta ação fiscal, conforme o Mandado de Procedimento Fiscal —
MPF pertinente, teve como objeto a conciliação entre as informações prestadas em
GFIP e os recolhimentos efetuados. A Notificação lavrada inclui somente
contribuições sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais declaradas em GFIP cujo recolhimento não foi comprovado. Na
presente NFLD não estão lançadas contribuições declaradas em GFIP no mesmo
período; logo, não há duplicidade entre os dois lançamentos.
Dessa forma, não há que se falar em duplicidade de lançamento, porque os fatos
geradores lançados na presente NFLD em período para o qual já havia lançamentos são
diferentes dos já lançados.
Ao contrário do que entende a Impugnante, não se trata de refiscalização de período já
fiscalizado. Existe apenas um levantamento (RCI), na presente NFLD, que abarca o ano
de 2001, ano para o qual já haviam sido constituídos lançamentos sobre outros fatos
geradores. A ação fiscal de 2002 resultou na lavratura de um lançamento que abrangeu
o ano de 2001, que é a NFLD 35.386.424-2. Conforme já exposto acima, a citada
Notificação inclui contribuições sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais declaradas em GFIP no período de 01/1999 a 13/2001. E
no presente lançamento, somente o levantamento RCI — REMUNERAÇÃO CONTR
INDIVIDUAL inclui o ano de 2001. Esse levantamento é relativo às contribuições
incidentes sobre os valores de salário-de-contribuição de contribuintes individuais
(empresários e autônomos) obtidos no Livro Razão e na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte — DIRF e que, conforme, o Discriminativo Analítico do Débito
— DAD, não foram declarados em GFIP. Portanto, não se tratando dos mesmos fatos
geradores, não há que se falar em bis in idem.
Não procedem as alegações da Impugnante sobre afronta aos princípios da segurança
jurídica, da moralidade da administração pública e da presunção de veracidade dos atos
administrativos. Em nenhum momento na presente Notificação se pretendeu exigir
novamente valor já constituído ou substituir lançamentos que, conforme bem afirma a
Impugnante, já foram chancelados como corretos e legítimos pelos próprios órgãos
judicantes do INSS. A presente Notificação não invalida nem põe em dúvida os
lançamentos anteriores, mas simplesmente os complementa, lançando os valores
relativos às contribuições devidas e não recolhidas referentes a fatos geradores
ocorridos no lapso de tempo entre os lançamentos anteriores e o presente.
Não há que se falar, ainda, na aplicação do art. 149 do CTN. Lá se trata de revisão do
lançamento e, como já exposto acima, não é esse o objetivo do presente lançamento.
Nenhuma das NFLD anteriormente lavradas está sendo revista, seja para maior, seja
para menor, nem alterada em seus fundamentos.
Como detalhadamente demonstrado na decisão recorrida, os fatos que foram
objeto do lançamento não corresponderam àqueles que motivaram lançamentos anteriores,
embora possam ter ocorrido em períodos coincidentes. Resumidamente, nas fiscalização
anteriores, em relação aos períodos coincidentes com este lançamento, apenas se confrontou os
valores declarados em Gfip com os valores recolhidos. No presente lançamento, foram
identificados fatos geradores que não haviam sido declarados em Gfip, além da ausência de
retenções sobre serviços contratados.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, o procedimento fiscal que deu origem
ao presente lançamento não resultou de refiscalização, que, à época da ação fiscal, estava
disciplinada pelo art. 570 da Instrução Normativa no 3, de 14 de julho de 2005:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000005/2008-73

Art. 570. A Auditoria-Fiscal Previdenciária - AFP ou Fiscalização é o procedimento
fiscal externo que objetiva orientar, verificar e controlar o cumprimento das obrigações
previdenciárias por parte do sujeito passivo, podendo resultar em lançamento de crédito
previdenciário, em Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, em lavratura de Auto de
Infração ou em apreensão de documentos de qualquer espécie, inclusive aqueles
armazenados em meio digital ou em qualquer outro tipo de mídia, materiais, livros ou
assemelhados.
§ 1o A AFP poderá, a critério da autoridade competente, ser determinada com vistas a
abranger períodos e fatos já objeto de auditorias-fiscais anteriores.
§ 2o Do procedimento fiscal realizado na forma do § 1o deste artigo, poderá resultar
novo lançamento ou a revisão de lançamento de crédito previdenciário nas hipóteses
previstas no art. 149 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Como se observa na norma, a refiscalização consistia no procedimento de revisita
fiscal aos mesmos períodos e fatos anteriormente examinados, o que não foi o caso. Embora
tenha havido coincidência de alguns períodos, os fatos examinados foram absolutamente
distintos, não guardando nenhuma relação com aqueles que foram objeto da fiscalização anterior.
O caput do art. 149 do CTN estabelece as situações em que o lançamento é
efetuado e as situações em que ele é revisto. Na hipótese dos autos, não se está diante de
procedimento de revisão de lançamento, o que implicaria a motivação acerca da necessidade de
modificação do ato administrativo revisto. Está-se diante de um novo lançamento acerca de fatos
inaugurais, nos termos do inc. VIII do art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000005/2008-73

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Assim, afasto os argumentos de que o procedimento teria incorrido em bis in idem
e teria ferido os princípios da segurança jurídica, da moralidade e da presunção de veracidade
dos atos administrativos porque não foi afeto a qualquer fato sobre o qual tenha havido decisão
administrativa anterior. Também, pelas mesmas razões, não afrontou nenhuma coisa julgada
administrativa, porquanto as decisões definitivas dos lançamentos anteriores não se reportaram
aos fatos deste lançamento.
Afasto a nulidade arguida.
1.3
DA DECADÊNCIA
O lançamento foi aperfeiçoado em 19/09/2006 (e-fl. 2) e se referiu ao período de
01/2001 a 07/2006. Há indicações de pagamentos, ainda que parciais, dos débitos próprios em
favor da previdência social. Em relação a esses débitos, percebo que, quando do lançamento, já
estavam decaídos os períodos até 08/2001, inclusive, por força do que estabelece o § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional – CTN.
Entretanto, em relação aos débitos decorrentes da não retenção, nas notas fiscais,
da contribuição devida pelos prestadores de serviço (Levantamento RTN), em que o recorrente
figura como responsável, não houve nenhuma antecipação de pagamento, razão pela qual a regra
aplicável para a decadência era a do inc. I do art. 173 do CTN. Nesse caso, o termo a quo foi o
primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado; portanto,
nenhum período foi atingido pela decadência, pois a competência mais pretérita, 01/2001,
poderia ter sido lançada até 31/12/2006.
1.4
DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS GERADORES
O recorrente alegou que o lançamento seria nulo porque a Autoridade Lançadora
não teria se desincumbido do dever de comprovar a ocorrência dos fatos geradores tributários.
Não foram examinadas as folhas de pagamento e a notificação de lançamento não foi instruída
com qualquer documento que pudesse demonstrar que efetivamente ocorreu o fato gerador em
concreto da contribuição.
Sobre a questão, assim discorreu a decisão recorrida (e-fls. 313 a 315):
Não procedem as alegações de que não há prova documental comprovando a ocorrência
dos fatos geradores nem de que não foram examinadas todas as folhas de pagamento.
Conforme consta no Termo de Encerramento da Ação Fiscal — TEAF (fl. 147),
devidamente assinado pela Notificada, foram examinadas sim as folhas de pagamento.
No Relatório Fiscal consta também que houve lançamento com base em informações
constantes em folha de pagamento (Levantamentos DAF — DIFERENÇA APURADA
FOLHA, FP1 — SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO 0120 e FP4 — SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO 0472). São os lançamentos não contestados pela Impugnante. Para
esses lançamentos, o Relatório de Lançamentos — RL (fl. 59/114) menciona Origem:
Folha de Pagamento.
Esse mesmo relatório menciona para os demais levantamentos que os valores lançados
foram obtidos com base na DIRF ou no Livro Razão - são remunerações não incluídas
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000005/2008-73

em folha de pagamento que o Auditor Fiscal Notificante apurou em outros documentos
da Notificada.
A DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte, conforme consta na página da
Receita Federal do Brasil na internet, é a declaração feita pela fonte pagadora, destinada
a informar à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte dos
rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários. Devem apresentar a DIRF as
pessoas jurídicas que tenham pagado ou creditado rendimentos que tenham sofrido
retenção do imposto de renda na fonte.
(...)
A DIRF então é um documento de declaração obrigatória, que contém a relação de
pagamentos de remuneração por trabalho assalariado ou não-assalariado. As
informações
nelfa-contidasix)clem-legitimamente-ser-utilizadas-
como_compro_vação_deAue existiu pagamento por prestação de serviços. A
legitimidade das informações prestadas na DIRF é confirmada em decisões das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e do Conselho de Contribuintes.
(...)
Já o outro documento que serviu de base para obtenção de informações sobre
remunerações que não foram encontradas na folha de pagamento nem nas GFIP foi,
conforme o Relatório Fiscal e o Relatório de Lançamentos, o Livro Razão (...).
(...)
O Auditor Fiscal Notificante encontrou na DIRF informações de retenção de Imposto de
Renda, sobre remuneração de segurados contribuintes individuais e promoveu o
lançamento da contribuição previdenciária respectiva. Da mesma forma, foi procedido
lançamento das contribuições previdenciárias devidas sobre pagamentos de serviços
escriturados no Livro Razão.
Tais lançamentos somente poderiam ser infirmados com a apresentação de provas
inequívocas, o que não ocorreu. A Impugnante limita-se a protestar contra a utilização
das informações que ela própria ofereceu, seja pela escrituração contábil, seja pela
DIRF, alegando sem razão que a base do lançamento foi uma relação elaborada pelo
próprio Auditor Fiscal Notificante.
A citada relação é o Relatório de Lançamentos, que identifica a origem de cada
informação nele incluída: se foi a folha de pagamento, se foi a contabilidade (com
identificação da rubrica e da conta contábil), se foi a DIRF. A relação contra a qual a
Impugnante protesta foi elaborada pelo Auditor Fiscal Notificante a partir da
documentação da própria Notificada.
Como se observa, o lançamento foi baseado em documentos fornecidos pelo
próprio contribuinte durante a ação fiscal, em especial os livros contábeis e as folhas de
pagamento. Também teve supedâneo das Declarações de Imposto de Renda na Fonte constantes
dos sistemas internos da Administração Tributária.
Nos termos do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
cabia ao recorrente apresentar, na impugnação, as provas que infirmassem os fatos narrados na
acusação fiscal e que derivaram dos registros encontrados nos documentos que foram supedâneo
do lançamento, providência da qual o contribuinte não se desincumbiu.
Afasto a nulidade apontada.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000005/2008-73

1.5
DA AFERIÇÃO INDIRETA
O recorrente sustentou que o método de aferição indireta aplicado pela Autoridade
Lançadora seria ilegítimo por afrontar conclusões do INSS nas fiscalizações anteriores.
Mais uma vez, o recorrente tenta relacionar a presente ação fiscal àquelas havidas
anteriormente para questionar se a presunção aplicada seria mais adequada do que o
levantamento anterior, que, segundo o recorrente, teria sido mais criterioso no exame de sua
contabilidade.
Ocorre que os lançamentos anteriores cujos períodos coincidiram com o presente
lançamento não foram efetuados com base na contabilidade do sujeito passivo, mas se limitaram
a verificar se os valores declarados em Gfip foram devidamente recolhidos, constituindo-se a
diferença.
Sobre a questão, a decisão recorrida estatuiu (e-fl. 320):
Também é infundada a afirmação da Impugnante de que o presente lançamento é
baseado em presunções. Não se trata de presunção, mas de declarações da própria
empresa apresentadas ao Auditor Fiscal Notificante através de suas folhas de
pagamento, GFIP, Livro Razão e DIRF — são esses os elementos documentais que
embasam o lançamento, conforme o Relatório Fiscal e o Relatório de Lançamentos.
Ora, como bem descrito na decisão recorrida, não foi aplicada nenhuma presunção
ou método de aferição indireta. O lançamento foi pelo modo direto e baseado nas informações
prestadas pelo próprio contribuinte e aquelas contidas nos sistemas do Fisco.
Afasto a nulidade apontada.
2
Do Mérito
2.1
DA CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE
O recorrente alegou que não seria estaria sujeito à contribuição ao Sebrae por não
ser micro ou pequena empresa.
Ocorre que o legislador, ao criar a exação, estabeleceu como contribuintes não
apenas micro e pequenas empresas, mas todas aquelas sujeitas às contribuições devidas às
entidades previstas no art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, que são o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac), para o Serviço Social da Indústria (Sesi) e para o Serviço Social do
Comércio (Sesc). Relevante ressaltar que a contribuição ao Sebrae, estabelecida no § 3o do art. 8o
da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990, corresponde a um adicional sobre os valores devidos a
essas entidades. Portanto, a condição de contribuinte independe do enquadramento em razão do
regime ou porte da empresa.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000005/2008-73

2.2
DO ADICIONAL SAT
O recorrente pretende que o percentual do adicional do SAT seja reduzido ao
mínimo legal de 1%. Entretanto, quanto a essa pretensão, não apresentou nenhuma prova ou
mesmo algum argumento que pudesse infirmar o enquadramento feito pela Autoridade
Lançadora, limitando-se apenas a suplicar pela redução (e-fl. 368).
Nego provimento ao recurso na matéria.
2.3
DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
O recorrente alegou ser indevida a cobrança da contribuição ao Incra porque teria
sido derrogada com o advento da Lei no 8.212, de 1991, que passou a regular a questão das
contribuições previdenciárias nos contornos dados pela Constituição Federal. Alegou também
que não estaria sujeito à contribuição por ser empresa urbana.
A questão foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
630898, leading case do tema de repercussão geral no 495, em que se fixou a seguinte tese:
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001.
Na ocasião, o STF consolidou o entendimento de que a contribuição ao Incra não
tem caráter previdenciário, mas de intervenção no domínio econômico (Cide), e deve ser paga
por contribuintes urbanos e rurais. Desse modo, não procede a alegação de que a Lei no 8.212, de
1991, teria derrogado o fundamento da contribuição ao Incra ao regular as contribuições
previdenciárias. Tampouco se sustenta a alegação de que a empresa, por ser urbana, não estaria
sujeita à contribuição ao Incra.
Nego provimento ao recurso na matéria.
2.4
DA MULTA
O recorrente alegou que a multa aplicável não poderia exceder a 20%, nos termos
do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Percebe-se que, quando do lançamento, foi aplicada a multa prevista no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991. Ocorre que o dispositivo foi modificado pela Lei no 11.941, de 2009, que
atribuiu distinta forma de cálculo da penalidade.
A legislação revogada determinava que, havendo falta de pagamento e falta ou
omissão na declaração, seriam aplicadas duas multas:
a) a prevista nas alíneas “a” a “d” do inc. II do art. 35 da Lei no 8.112, de 1991,
ou seja, de 24% a 50% do valor do tributo não pago ou recolhido, relacionada
ao descumprimento da obrigação principal, e
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000005/2008-73

b) a prevista no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, equivalente a 100% do
valor da contribuição omitida na declaração, relacionada ao descumprimento
da obrigação acessória.
Com o advento da Medida Provisória no 449, de 2008, os dois dispositivos foram
revogados. As condutas passaram a ser sancionadas da seguinte forma:
a) havendo descumprimento de obrigação principal e acessória, aplica-se o que
consta do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que inclui, ao mesmo
tempo, a sanção pelo não pagamento do tributo devido e a falta ou inexatidão
da declaração, e
b) havendo somente o descumprimento da obrigação acessória, a multa aplicável
é a do art. 32-A.
No presente caso, o contribuinte descumpriu, ao mesmo tempo, as obrigações
acessória e principal ao deixar de pagar e também de declarar os valores devidos, como bem
relatado pela Autoridade Lançadora (e-fl. 153), sendo que o lançamento decorrente do
descumprimento da obrigação principal consta destes autos e o lançamento relativo à obrigação
acessória foi consubstanciado no Debcad no 35.954.301-5.
Portanto, por se tratar de lançamento de ofício, não é o caso de se aplicar o art. 61
da Lei no 9.430, de 1996, mas o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que reporta ao art. 44 da lei
no 9.430, de 1996, aí incluindo a multa pelo descumprimento da obrigação acessória relacionada
à omissão dos valores lançados na declaração constitutiva.
Entretanto, nessa hipótese de modificação da penalidade, aplica-se o princípio da
retroatividade benigna em face do que dispõe na alínea “c” do art. 106 do Código Tributário
Nacional – CTN. Portanto, considerando que a multa do presente lançamento foi fundada no inc.
II do art. 35, cujo percentual varia de 12% a 100%, a depender da fase processual, deve-se,
quando da liquidação, compará-la com a multa prevista na legislação inovadora para se atribuir o
valor mais benéfico ao contribuinte. É o que estabelece a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
4 de dezembro de 2009:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
Nego provimento ao recurso, mas determino que a multa seja calculada nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
2.5
DOS JUROS
O recorrente insurgiu contra a incidência de juros calculados com base na Taxa
Selic. Rejeito a alegação com fundamento na Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000005/2008-73

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, afastar as nulidades e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a
decadência das competências até 08/2001 (inclusive) dos levantamentos DAF, FP1, RCI e PF4, e
determinar que a multa seja calculada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de
dezembro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital